Tribunal: TJDFT
Processo: 0730760-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ESTADO. RAZOABILIDADE DO PRAZO DE ATENDIMENTO.

1. Deferida a gratuidade à Recorrente.

2. Da ausência de omissão. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado a custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública - culpa anônima ou falta do serviço. No caso dos autos, não há omissão do ente público, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento à Recorrente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada e posterior necessidade de atendimento na rede pública. O ente público, tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da Recorrente no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. No presente caso, a internação em UTI não foi efetivada pois constatada a desnecessidade conforme ID 52384177.

3. Do prazo razoável. A tutela antecipada não foi cumprida diante da melhora da Recorrente, verifica-se que foi tentado o cumprimento logo após a decisão, não se cumprindo diante de circunstâncias alheias. Nos termos do art. 21 da LINDB, deve-se considerar um prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, em especial no presente caso, em que não houve a determinação de internação imediata, mas de inclusão na lista da Central de Regulação de leitos, o que foi efetivamente cumprido. Nesse sentido, ausente qualquer omissão estatal e considerado o prazo de busca razoável, não há como se impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com as despesas médicas. Precedentes desta e das outras Turmas Recursais: acórdãos n.o 1668504, 1668526, 1384618 e 1686192.

4. Eventual continuidade do tratamento de angioplastia, conforme necessidade indicada no ID 52384163 deve observar os trâmites normais perante à Administração, com eventual ajuizamento de nova ação em caso de omissão do ente público.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC/2015.